Tribunal: CARF
Processo: 15586.720343/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720343/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 28/02/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE
150%. ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO
COM O TEMA 736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei
13.097/2015 (Tema 736).
Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no art.
89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo
específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720343/2014-31
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720343/2014-31

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-36.961 (fls. 1621 a
1638) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do auto de
infração DEBCAD no 51.031.854-1, referente à multa isolada por falsidade na declaração de
compensação relacionada ao DEBCAD no 51.031.853-3, Processo no 15586.720342/2014-97.
O suposto crédito que o contribuinte buscou a compensação refere-se à
contribuição previdenciária incidente sobre o rendimento pago aos agentes com mandado
eletivo, efetuados sob a égide da Lei no 9.506/97. O direito a compensação das referidas
contribuições foi objeto de controvérsia judicial instaurada no processo no 0006027-
87.2010.4.02.5001 (no antigo: 2010.50.01.006027-4), ajuizada perante a 2a Vara Federal Cível de
Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo.
Conforme relato nos autos, analisados os esclarecimentos e documentos
apresentados pelo contribuinte, constatou que o período do suposto indébito, objeto de
compensação, compreende as competências de 01/2000 a 09/2004, portanto, desrespeitando a
prescrição quinquenal estabelecida no art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, o
artigo 253 do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), art. 3o c/c art. 6, inciso V,
da IN MPS/SRP 15/2006, art. 253, I do Decreto no 3.048/99, e também o decidido na sentença,
que reconheceu a prescrição de qualquer suposto débito anterior a 08/06/2000.
Quanto a GFIP da competência 02/2010, além do desrespeito ao prazo
prescricional estabelecido no comando sentencial, aponta a fiscalização que há contradição
entre o período afirmado pelo contribuinte em suas planilhas de cálculo (elaboradas pela
URBIS) e o período declarado na GFIP, porquanto houve compensação referente ao período
02/1998 a 09/2004.
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fls. 1621):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 28/02/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 28/02/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720343/2014-31

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
disposição literal de lei, quando não comprovado que o contribuinte figurou como parte
na referida ação judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos administrativos não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi intimado em 28/04/2015 (fl. 1642) e apresentou recurso
voluntário em 22/05/2015 (fls. 1644 a 1660) sustentando, em síntese: a) ausência de dolo
específico; b) violação do princípio do não confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA MULTA ISOLADA
Sustenta o recorrente que o lançamento da multa isolada depende do dolo
específico, que inexistiu no caso.
Cinge-se a controvérsia, aqui instaurada, quanto à possibilidade de aplicação da
aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por
compensação indevida e falsidade em GFIP.

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720343/2014-31

No caso em tela, a autoridade fiscal apurou a existência de ciência do sujeito
passivo quanto à ausência de liquidez dos créditos que pretendiam compensar, tratando-se de
hipótese de declaração de falsidade, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, que imputa
à autoridade fiscal o ônus de provar a falsidade, para fins de aplicação da penalidade.
O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator do Acórdão no 2202-010.173,
publicado em 29/08/2023, com clareza e irretocável conclusão, apontou com precisão que a
posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (por exemplo, no Acórdão CARF n.o
9202-009.484)1 e deste Conselheiro em julgamento anterior baseado no entendimento da CSRF
(Acórdão CARF n.o 2202-005.097) de que, para a multa isolada do art. 89, § 10, da Lei 8.212,
não é mister que se demonstre a intenção do agente – se dolosa, de má-fé ou decorrente de
logro, fraude ou simulação, por exemplo –, bastando que se comprove a falsidade da declaração
no sentido de não haver o direito creditório líquido e certo, não mais deve prevalecer, face aos
motivos determinantes que fundamentam a tese firmada do Tema 7362 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, hodiernamente, a demonstração do dolo específico, isto
é, a intenção proposital do sujeito passivo. O caso destes autos, eis o ponto e a especificidade, é
um precedente bem elucidativo de que pode e deve a fiscalização demonstrar o dolo específico
para que possa incidir a multa isolada em espécie, tendo se atendado no caso concreto em
descrever e minuciar a conduta fraudulenta que importou em falsear a declaração de
compensação em GFIP, dando ensejo a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei n.o 8.212.
Como bem destacado, a multa julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, é aquela prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996 (cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015).
O dispositivo prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:

(...) COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
GLOSA. EXIGÊNCIA DO
CRÉDITO.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores
pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação para a compensação de créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados. Os
valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte acrescidos
de juros e multa. A compensação de contribuição previdenciária deve ser informada em
GFIP, estando sujeita a posterior fiscalização e eventual glosa, em caso de compensação
indevida.
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
REALIZADA
EM
GFIP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905. O sujeito passivo deve sofrer
imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente
compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, demonstrado o dolo específico
pela fiscalização, especialmente quando declarado créditos mediante fraude inexistindo
o direito creditório. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração,
com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua
inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720343/2014-31

demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada. A multa
isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, § 10, da
Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela
Administração Tributária, tampouco pode ser afastada por declaração incidental de
inconstitucionalidade, considerando o distinguish em relação ao Recurso Extraordinário
(RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Não é razoável entender que o contribuinte ignorava
o fato de que os valores dos quais se julgava credor estavam suportados por títulos da
dívida pública fraudados. Tem-se situação perfeitamente enquadrada no dolo específico.
(Acórdão no 2202-010.173, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 08/08/2023,
publicado em 29/08/2023).
(...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ILÍQUIDOS
OU
INCERTOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e
liquides deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do
art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a
possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de
pagamento ou recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito
passivo, na qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas
quando do transito em Julgado da referida ação.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Diante da existência de compensação
indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do
débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou
simulação na conduta do contribuinte. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (...)
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO
APLICAÇÃO. Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se
aplica o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da
compensação. O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da
compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
(Acórdão no 2202-009.906, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em
10/05/2023, publicado em 31/05/2023).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de
multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo Contribuinte como
indevidos e passíveis de compensação não são comprovados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 2201-011.271, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 04/10/2023,
publicado em 27/11/2023).
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720343/2014-31

De tal modo, não havendo reparos a serem feitos no aresto recorrido
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1740
DF CARF MF
Original